Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730992-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDUCADORA VISÃO LTDA - ME RECORRIDO: ABELSON GUSMÃO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. NÃO EMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. I – O inadimplemento contratual da ré ficou evidenciado nos autos, diante da ausência de emissão do Certificado de Conclusão do ensino médio do autor por aproximadamente sete anos, situação que extrapolou o mero aborrecimento ou transtorno cotidiano, causando-lhe inequívoco dano moral. II – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 27 da Lei 8.078/1990, asseverando que a decisão colegiada teria deixado de aplicar o prazo prescricional quinquenal à falha na prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 27 da Lei 8.078/1990. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O pedido de indenização por danos morais foi fundamentado em inadimplemento contratual, pois a apelante-ré, apesar de transcorridos todos esses anos, não emitiu o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do apelante-autor, documento necessário para ele regularizar sua situação na Faculdade, visto que já estava cursando o 8o semestre de Direito, e que também seria necessário ao se inscrever no exame da OAB” (ID Num. 18529295 - Pág. 4), que “O prazo previsto no art. 27 do CDC aplica-se à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, do que não cuida a presente ação. Portanto, aplicável à lide o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, ante a ausência de previsão específica no CDC, tal como decidido pela r. sentença” (ID Num. 18529295 - Pág. 4) e que “O inadimplemento contratual da apelante-ré é patente, pois, embora o apelado-autor tenha concluído o ensino médio em 2012, ele nunca obteve o necessário Certificado de Conclusão” (ID Num. 18529295 - Pág. 5). Assim, a análise da tese recursal, tal como colocada, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à aplicabilidade do prazo decenal nos casos de inadimplemento contratual, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1551823/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017